Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. EX-COMANDANTE DA AERONÁUTICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA AGU. PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-Comandante da Aeronáutica contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de direito de resposta em face de matéria jornalística veiculada por veículo de imprensa. A publicação atribuía ao autor adesão à tese de intervenção militar com base no art. 142 da Constituição Federal. Sustenta-se violação à honra do ofendido e requer-se a publicação de resposta proporcional à matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a representação processual do autor pela Advocacia-Geral da União, mesmo após o afastamento do cargo; (ii) determinar se o direito de resposta foi tempestivamente exercido, nos termos da Lei no 13.188/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Advocacia-Geral da União possui legitimidade para representar judicialmente autoridades, inclusive após o afastamento do cargo, quando se tratar de atos praticados no exercício das atribuições funcionais, nos termos do art. 22 da Lei no 9.028/1995. A reportagem impugnada refere-se a conduta atribuída ao autor quando ainda exercia o cargo de Comandante-Geral da Aeronáutica, sendo, portanto, regular sua representação pela AGU.
4. O direito de resposta possui natureza pessoal, conforme previsão do art. 2o da Lei no 13.188/2015, e deve ser exercido diretamente pelo ofendido, mediante correspondência com aviso de recebimento, conforme exige o art. 3o da mesma norma.
5. O prazo legal para o exercício do direito de resposta é decadencial e conta-se da data de cada divulgação. Não se admite suspensão ou interrupção do prazo. A matéria jornalística foi publicada em 25 de dezembro de 2022, sem comprovação de pedido formal do ofendido, tampouco do envio de correspondência válida nos moldes legais.
6. O envio de ofício por terceiro, ainda que agente público, não supre a exigência legal quanto à iniciativa pessoal do ofendido.
7. Verificada a inércia do autor em exercer tempestivamente seu direito de resposta, impõe-se o reconhecimento da decadência, com fundamento no art. 3o da Lei no 13.188/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V e XIV, e 220; CPC, arts. 10 e 85, § 11o; Lei no 9.028/1995, art. 22; Lei no 13.188/2015, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 60201, Rel. Min. Prado Kelly, j. 05.05.1966; TJDFT, Acórdão 1896334, Apelação Cível no 0722919-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.07.2024.